Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-28.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005727-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA DE SOUSA GOMES - CPF: 055.515.391-64 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADO FISICAMENTE. SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOCUMENTOS COM EVIDÊNCIAS DESFAVORÁVEIS A PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
PEDIDO CONTRAPOSTO.
POSSÍVEL POR GRANDES EMPRESAS. LEGITIMO. LÍQUIDO. MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. DEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
proposta
de
adesão

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
,
corroborado
com
documentos
com
evidências

desfavoráveis
a
parte

reclamante
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

É
possível
o
pedido

contraposto

formulado

por

grandes

empresas
(
Enunciado
31 do FONAJE).

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10%sobre o valor da causa
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1005727-28.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

LUANA DE SOUSA GOMES

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUANA DE SOUSA GOMES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Sentença

proferida
no ID 175844194
/PJe
2
.
Foi

argumentado
que
existe

prova
da
relação

jurídica
e que
devida
a
negativação

realizada
.
Esclareceu
que
foi

apresentados

documentos

assinados
pela
parte

reclamante
que
comprovam

a

origem
do
crédito
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
e
condenou
a
parte

reclamante

ao

pedido

contraposto
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 175844195
/PJe
2
.
Aduziu
que
desconhece
a
dívida

negativada
e que
inexiste

prova
de que
recebeu o cartão de crédito que originou a dívida
.
Exarou

ainda
que
não

foi

notificada
da
suposta

cessão
de
crédito

realizada

em
favor da
reclamada
.
Sustentou
ser
impossível
o
acolhimento
do
pedido

contraposto
, visto que
não

há

prova
da
origem
do
crédito
e que
reclamada

deveria

ter

ajuizado

ação

própria
, visto que
não

pode

utilizar
do
rito
dos
juizados

especiais
para
postular

seus

créditos
.
Sustentou

também

os

demais

pressupostos
da
responsabilidade
civil
estão

devidamente

preenchidos
no
presente

caso
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175844197
/PJe
2
.

Sustentou
pela
manutenção
da
sentença

diante
da
farta

prova

produzida

nos
autos,
esclarecendo
que a
notificação

não
é
requisito

essencial
para a
sua

validade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

V
OTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor
de R$2.514,28

(ID
175844187/
PJe
2
).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

proposta
de
adesão

aos

serviços
de
cartão
de
crédito

assinado

fisicamente
,
faturas
,
histórico
de
pagamento
e
proposta
de
seguro

superproteção

permeável

assinado

fisicamente
(ID175844174/
PJe
2
).

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzido

prova

técnica

grafotécnica
, é
considerado

autêntico

a

assinatura
da
parte

reclamante
,
diante
da
ausência
de
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

De
igual
forma,
não
obstante
parte

destes

documentos

possam
ser
considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
,
como
as
compras

realizadas

pelo

cartão
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

Embora
no
caso
dos autos a
parte

reclamada

não

tenha

apresentado

recibo
de que
o

cartão

físico
(
plástico
)
foi

entregue
a
parte

reclamante
,
os

documentos

acostados

possuem

evidências

em

desfavor
da
tese

construída
pela
parte

reclamante
, pois
existe

inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 175844182/
PJe
2).

Portanto
,
diante
do
exposto

considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Por
fim
, nota-se,
ainda
, que a
cessão
do
crédito
entre o
credor

originário
e a
parte

reclamada
,
na

condição
de
cessionário
,
encontra
-se
demonstrada

nos
autos
pelo

documento

apresentado
no ID 175844186/PJe2, o que
atesta
a
legitimidade
da
cobrança
.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Não

há

qualquer

óbice
no
pedido

contraposto

formulado

por

grandes

empresas
,
desde
que
fundados

nos

mesmos

fatos
que
constituem

objeto
da
controvérsia
.

Em
igual

sentido
é a
redação
do
Enunciado
31 do FONAJE:
É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de ser a
parte

ré

pessoa

jurídica
.

Embora

reconheça
que
exista

entendimento

em

sentido

contrário
,
os

referidos

dispositivos

não

excepcionam

empresas
de
médio
e
grande

porte
de
formularem

pedido

contraposto
,
razão
pela qual
não

cabe
o
intérprete

fazer

uma

interpretação

restritiva
do
referido

texto
legal.

Nesse
sentido
:

JUIZADO CÍVEL. LEI
9.099
/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Lei nº
9.099
/95
permite

ao

requerido

a

apresentação
de
pedido

contraposto
,
independentemente
de ser
pessoa

física

ou

jurídica
, e
dentre

essas
, do
seu

porte
(
empresa
de
pequena
,
média

ou

grande
). A
concentração
dos
atos

em
um
único

processo
é
medida
que
contribui
para a
celeridade
e
eficiência
do Poder
Judiciário
.
(...)

(
TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.
0007,

3
ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do Distrito Federal,

Publicado
no
DJE :
31/03/
2015 .

Pág
.: 337,
Julgamento

em
24 de
Março
de 2015, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)

Desta forma,
independentemente
da
dimensão
da
empresa

reclamada
, é
plenamente

possível
a
formulação
do
pedido

contraposto
,
desde
que
embasados

nos

mesmos

fatos

ventilados

na

inicial
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
cobrança
é
legítima
,
conforme

explanado
no
tópico
anterior, que
o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(
origem
da
dívida

comprovada
), é
devido
o
pedido

contraposto
.

Por
esta

razão
, o
pedido

contraposto

deve
ser
mantido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

10%

sobre
o valor da
causa (R$10.514,28)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023